Tribunal: STF
Processo: RE 1317890
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO E EÇONÔMICO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS (ARTS. 158, INC. IV, E PARÁ- GRAFO ÚNICO, INCS I E II; 161, INC. I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; E ART. 3°, INCS. I E II, E§ 2°, INCS. I E II, DA LEI COPLEMENTAR N° 63/90). ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR ADICIONADO GERADO PELA PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA USINA HIDRELÉTRICA DE ITÁ. VERBA DECLARADA EXCLUSIVAMENTE EM BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO DE ARATIBA (RS). RECLAMO DO MUNICÍPIO DE ITÁ (SC). PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. GERAÇÃO DA ENERGIA NO MUNICÍPIO GAÚCHO. CIRCULAÇÃO ATRA- VÉS DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA NO MUNICÍPIO CATARINENSE. IRRELEVÂNCIA.
    "É incontroversa a tese jurídica base: conforme a jurisprudência do STJ, o valor adicionado para fins de distribuição do ICMS relativo às usinas hidrelétricas deve ser computado exclusivamente em favor do Município em que a energia é gerada. [...]
    O lugar da geração da energia, que indica o Município beneficiado pelo valor adicionado, é aquele onde estão "a unidade geradora, o motor primário, o gerador e todo o respectivo equipamento auxiliar", ou seja, "o local onde se encontram os operadores da usina, bem como equipamentos de mediç_ão,_que_caracterizam o exercício da atividade" (Resp 811.712/SP, Rel. Castro Meira)"(STJ-,- RM-S r-16---Ú-.1391MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j em 14/06/2011, DJe 02/08/2011).
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 158, parágrafo único, inciso I; da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente